Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706096-16.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANDERSON MACEDO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 50030819, a parte apelante confirma a realização de acordo noticiado pelo apelado no ID 49264848. Pede a homologação do acordo juntado no ID 50030820. Entre outros termos, no acordo, as partes pedem a manutenção dos autos em cartório até o cumprimento integral das cláusulas firmadas e o recolhimento do mandado de busca e apreensão expedido. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Nada obstante, considerando os pedidos existentes, o acordo deve ser avaliado pelo juízo da causa. Isto posto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, reconheço a prejudicialidade e nego seguimento ao recurso. Retire-se de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator